Tribunal: TJSP
Processo: 1003880-48.2014.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF – Possibilidade

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF – Possibilidade de aplicação da tabela 'Price', por ser possível, no contrato em questão, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual – Tarifa de cadastro – Possibilidade de cobrança (Recursos Especiais Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS) – Tarifas de avaliação do bem e registro de contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Registro do contrato demonstrado - Avaliação do bem, serviço não demonstrado – Seguro Proteção Financeira – Cláusulas não optativas – Abusividade devidamente reconhecida (Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259) – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003880-48.2014.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
ROSELI CHINIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso.
Declara voto o 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Apelação no: 1003880-48.2014.8.26.0533
Apelante: ROSELI CHINIS.
Apelado: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Paulo Henrique Stahlberg Natal.
Comarca: Santa Bárbara D'Oeste 2a Vara Cível.
VOTO No 13651
APELAÇÃO
“AÇÃO REVISIONAL” - CONTRATOS
BANCÁRIOS Cédula de Crédito Bancário Financiamento
de veículo Alegação de onerosidade excessiva com cobrança
de juros remuneratórios abusivos Descabimento - Incidência
de correção monetária por indexador livremente pactuado e
eleito pelas partes Súmula 596, do STF - Legislação aplicável
declarada constitucional pelo C. STF
Possibilidade de
aplicação da tabela 'Price', por ser possível, no contrato em
questão, a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual
Tarifa de cadastro
Possibilidade de cobrança
(Recursos
Especiais
Repetitivos
no
1.251.331/RS
e
1.255.573/RS) Tarifas de avaliação do bem e registro de
contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada
caso concreto Registro do contrato demonstrado - Avaliação
do bem, serviço não demonstrado Seguro Proteção Financeira
Cláusulas não optativas
Abusividade devidamente
reconhecida (Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259)

Sentença
parcialmente
reformada

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
237/244, cujo relatório adoto, julgou a “Ação Anulatória de Cláusulas Contratuais e
Cobranças Indevidas c.c. Repetição do Indébito” interposta por ROSELI CHINIS em
face do SANTANDER S/A, nos seguintes termos: “Ante o exposto e mais o que dos
autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e declaro extinto o processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Face à
sucumbência, com fundamento nos artigos 85,§2o e 98,§§2o e 3o, do CPC, condeno a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários de
advogado da parte vencedora, ora fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.”
Apela a autora postulando a reforma do julgado. Reitera a
abusividade da taxa dos juros aplicada, da cobrança de juros capitalizados, bem como
das tarifas cobradas a título de cadastro, avaliação do bem, registro de contrato e seguro
de proteção financeira (fls. 246/259).
A serventia certificou o decurso do prazo para a
apresentação das contrarrazões (fl. 262).

Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois o
apelante é beneficiário da justiça gratuita.

De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com
o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “Ação Anulatória de Cláusulas Contratuais e
Cobranças Indevidas c.c. Repetição do Indébito” interposta por ROSELI CHINIS em
face do SANTANDER S/A, objetivando a aplicação de juros simples (sem capitalização
mensal) limitado ao percentual máximo de 12%, bem como seja expurgadas as
cobranças das seguintes tarifas: cadastro, seguro proteção financeira, avaliação de bem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
registro do contrato.
As partes celebraram em 30.09,2013, contrato de
financiamento representado por Cédula de Crédito Bancário, no valor total de
R$23.090,00, a ser pago em 48 parcelas fixas de R$ 892,15, com o fim de adquirir o
veículo descrito na inicial. A taxa de juros aplicada foi de 2,87% ao mês e 40,55% ao
ano, com CET de 3,39% ao mês e 49,25% ao ano, bem como os encargos decorrentes
da mora, fixados nos seguintes termos: “(i) juros remuneratórios de inadimplência
(2,87%), (ii) multa de 2% (dois por cento) e (iii) juros de mora de 12% (doze por cento)
ao ano calculados sobre o valor da obrigação vencida acrescida da multa.” (fl. 61).
Foram expressamente incluídas, ainda, as tarifas de cadastro (R$ 496,00); avaliação do
bem (R$ 235,00); registro do contrato (R$74,89), IOF (R$412,00) e seguro proteção
financeira (R$872,24). O instrumento contratual foi juntado às fls. 57/61.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
237/244, julgou improcedente a ação, condenando a autora no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do banco réu, estes
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa., observando o art. 98,§§ 2o e 3o do
CPC.
Pois bem.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições do Código de
Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor contratou serviços como destinatário
final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições Financeiras,
conforme estabelece a Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Quanto à alegada abusividade dos juros cobrados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituição financeira, cumpre ressaltar que a matéria é regida por legislação especial, a
saber: a Lei no 4.595/64, as normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo
Banco Central do Brasil. Não incide, portanto o art. 1o da Lei de Usura (Decreto no
22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa superior a 12% ao ano. Confira-se a
Súmula 596 do C. STF:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam
às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Além disso, observe-se que a MP 2.170-36/01, em seu art.
5o (declarado constitucional pelo C. STF quando do julgamento do RE no
592.377/RS), prevê a admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar juros em
taxa superior à legal, capitalizados com periodicidade inferior a um ano (juros sobre
juros). Os valores cobrados a título de juros no caso em análise não se afiguram
abusivos, inexistindo qualquer indício de que excedam em muito os valores de
operações similares. Eles foram previamente informados ao autor na Cédula de Crédito
Bancário, de modo que ele teve liberdade para optar entre diversas instituições e obter o
financiamento desejado.
Com efeito, as parcelas ajustadas não se constituem em
mera divisão do valor financiado ou do bem pelo número de prestações mensais,
acrescidas de juros. Estão incluídos no valor das prestações a remuneração do capital, a
correção monetária do valor ou a depreciação do bem e o custo financeiro da operação,
aí englobada uma série de fatores como a capitalização de recursos no meio financeiro,
os impostos e outros fatores.
Observa-se que, a fixação da taxa de juros em valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
superior à taxa média aplicada pelo mercado, por si só, não tem o condão de macular a
referida taxa, sendo o caso de reduzi-la apenas quando não houver sua previsão
contratual, ou quando for muito discrepante em relação à taxa de mercado, o que não se
configurou no caso em tela.
Neste sentido a jurisprudência desta Colenda 37a Câmara
de Direito Privado:
“APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA. 1. JUROS ABUSIVIDADE Inocorrência Encargos
contratuais não limitados a 12% ao ano Inaplicabilidade da Lei de Usura
Excesso da cobrança deve ser demonstrado em cada caso concreto, mediante a
comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado
pela instituição financeira. 2. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Admissibilidade
Contrato celebrado por instituição financeira posteriormente à edição da MP
1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 Possibilidade de capitalização de
juros em período inferior a um ano Capitalização de juros expressamente
prevista no contrato Alegação de inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001
afastada Precedente do Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça. 3. TARIFA
DE CADASTRO e IOF - Possibilidade de cobrança - Recurso Especial
1251331/RS, sob o rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973:
"Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira" Ausência de abusividade no caso concreto Financiamento do IOF
que não encontra óbice no ordenamento. 4. BANCÁRIO
TARIFAS DE
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO Cobrança regular - Valores não
abusivos - Serviços prestados - REsp 1.578.553/SP, repetitivo, representativo da
controvérsia. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível 1006056-53.2019.8.26.0006; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 10/12/2019) (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato. Cédula de Crédito
Bancário. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor. Inadmissibilidade. Juros capitalizados mensalmente e
acima de 12%. Possibilidade. Aplicação da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade
da Súmula 121 do STF. Comissão de permanência cumulada com outros
encargos. Ausência de comprovação. Majoração da verba honorária. Aplicação
do §11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida.
Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1015048-56.2018.8.26.0032; Relator
(a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sumaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro:
09/12/2019) (g.n.)
Desse modo, evidente a possibilidade de aplicação da
“tabela Price”, conforme jurisprudência pacífica deste E. Tribunal:
“AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO
DUODÉCUPLO DA MENSAL PARA AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA
EFETIVA ANUAL CONTRATADA, DE ACORDO COM A SÚMULA No 541 DO
STJ. AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO NO INÍCIO
DO RELACIONAMENTO NEGOCIAL PARA REMUNERAR A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE PESQUISA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO,
BASE
DE
DADOS
E
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS,
SEGUNDO
O
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
RESP
No
1.251.331/RS.
DESCABIMENTO DA LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
EM 12% AO ANO, POIS AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE
SUBMETEM AO DECRETO No 22.626/33 (LEI DA USURA), DE ACORDO COM
A SÚMULA No 576 DO STF, SEM CONTAR QUE A TAXA PRATICADA PELO
RÉU NÃO EXTRAPOLA O PATAMAR MÉDIO DO MERCADO EM OPERAÇÕES
FINANCEIRAS DA MESMA ESPÉCIE. TABELA "PRICE". AUTORIZAÇÃO
DA INCIDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE
INFERIOR À ANUAL, EXPRESSAMENTE PACTUADA, NOS CONTRATOS
DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS FIRMADOS NA VIGÊNCIA DO ART. 5o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2001. RECONHECIMENTO DA
CONSTITUCIONALIDADE
FORMAL
DA
MENCIONADA
MEDIDA
PROVISÓRIA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
592.377/RS. INCIDÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA
COM
OUTROS
ENCARGOS.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
COBRANÇA. VALOR NOMINAL DA TAXA DE juros REMUNERATÓRIOS.
Abusividade NÃO configurada. taxas de juros mensal e anual em conformidade
com as taxas médias divulgadas pelo BACEN. RECURSO DESPROVIDO” (TJSP,
AC 1011943-30.2019.8.26.0002, 22a Câm. Dir. Priv., rel Des. Alberto Gosson, j.
13/06/2019, DJe 26/06/2019).
“Apelação. Ação revisional de cláusulas contratuais. Submissão das Instituições
financeiras ao Código de Defesa do Consumidor. Inteligência da Súmula 297 STJ.
Juros capitalizados mensalmente e juros remuneratórios acima de 12% ao ano.
Admissibilidade.
Juros
abusivos.
Não
demonstração.
As
empresas
administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e não sofrem as
limitações da Lei de Usura. Súmula no 283 do Superior Tribunal de Justiça.
Faturas enviadas mensalmente ao domicílio do autor com a discriminação de
valores, taxas e juros. Utilização da Tabela Price. Abusividade não
demonstrada. Cobrança de comissão de permanência não verificada. Pedidos de
repetição de valores pagos em dobro e de danos morais não acolhidos. Majoração
dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC. Sentença de
improcedência
mantida.
Recurso
desprovido”
(TJSP,
AC
1061657-51.2017.8.26.0576, 37a Câm. Dir. Priv., rel Des. Pedro Kodama, j.
26/06/2019, DJe 26/06/2019).
“REVISIONAL DE CONTRATO Recurso apreciado nos termos do Resp no
1.061.530/RS e REsp 1.251.331/RS Reconhecimento da aplicação do Código de
Defesa do Consumidor que não implica, automaticamente, na nulidade do
contrato de adesão
Possibilidade de cobrança dos juros contratados

Legalidade da capitalização dos juros Possibilidade de utilização da Tabela
Price como método de amortização - Ausência de previsão de cobrança da
comissão de permanência - Inexistência de ilegalidades Impossibilidade de
análise em sede de apelo da cobrança da tarifa de avaliação de bem e serviço de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terceiro por se tratar de inovação recursal - Sentença mantida Recurso não
provido” (TJSP, AC 1000891-02.2018.8.26.0025, 13a Câm. Dir. Priv., rel Des.
Heraldo de Oliveira, j. 26/06/2019, DJe 26/06/2019).
Com relação às tarifas e encargos inseridos no contrato
cumpre observar o seguinte:
Com relação à tarifa de cadastro e possibilidade de
financiamento do IOF, o Superior Tribunal de Justiça firmou os seguintes
entendimentos nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS:
“Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade
em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas
ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de
Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais.” (g.n.)
Assim, verifica-se que a tarifa de cadastro e o
financiamento do IOF são, em si, devidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com respeito às tarifas de registro de contrato e de
avaliação do bem, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da
matéria no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.578.553/SP, quando se decidiu
a respeito do tema 958 de Direito Civil do C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE
E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço
a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-
se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifou-se)
De acordo com o entendimento firmado, é admissível a
contratação de tarifas de registro de contrato e avaliação de bem, desde que
efetivamente efetuada a despesa e que não se constate onerosidade excessiva no
caso concreto.
No caso em tela, as tarifas foram fixadas de forma clara e
objetiva, tratando-se de remuneração pelos serviços prestados ao cliente. Todavia,
apenas o registro no órgão de trânsito foi demonstrado (fls. 63), conforme determina o
art. 2o da Resolução 320 do CONTRAN, não havendo qualquer comprovação da
realização do laudo de avaliação do veículo.
A instituição financeira se limita a alegar a legitimidade
das cobranças, uma vez que pactuadas previamente e livre de qualquer vício de
consentimento.
No entanto, era seu o ônus da demonstração e prova da
realização do laudo de avaliação. Assim, ausente produção de prova documental nos
autos, resulta indevida a cobrança a título de avaliação do bem, sendo devida apenas a
tarifa de registro do contrato.
Nesse sentido:
APELAÇÕES CONTRATO BANCÁRIO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL Devolução à Turma Julgadora para
readequação ou manutenção da decisão (CPC, art. 1.040, II) Sentença de parcial
procedência, a fim de afastar a cobrança a título de seguro de proteção financeira
e tarifa de Registro de Contrato - V. acórdão desta e. Câmara que deu provimento
parcial na parte conhecida ao apelo do banco réu a fim de permitir a cobrança do
seguro prestamista, bem como negar provimento ao apelo do autor a fim de
considerar legais as cobranças de Tarifa de Cadastro, de Avaliação de Bem e a
capitalização composta. JUROS CAPITALIZAÇÃO ADMISSIBILIDADE Contrato
celebrado por instituição financeira posteriormente à edição da MP 1.963-17/00,
reeditada sob o no 2.170-36/01 Possibilidade de capitalização de juros em período
inferior a um ano - Precedente do Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça
TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO Precedente do c. STJ, em sede de
recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP, Tema 958) - “Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da
cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso” Na espécie, ausente a comprovação da
prestação do serviço - Cobrança afastada - Acórdão mantido. 3. BANCÁRIO -
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO SEGURO PRESTAMISTA - Cobrança ilegal
Precedente do c. STJ, em sede de recurso repetitivo (RESP 1.639.320/SP, Tema
972) Ausência de prova, por parte da casa bancária, de que a contratação do
empréstimo e do respectivo seguro se deu de forma livre, voluntária e
desvinculada de seguradora do mesmo grupo econômico ou expressamente por
ela indicada, sem opção ao consumidor - Recurso, no tema, provido.
RETRATAÇÃO PARCIAL MANTIDO O PARCIAL PROVIMENTO DO APELO
DO RÉU, COM PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO AUTOR. (Apelação
Cível no 1015366.26.2014.8.26.0114, Relator Des. Sergio Gomes, Dj. 02.09.2019)
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de natureza revisional - Cédula de crédito
bancário com garantia de alienação fiduciária firmada em 9/1/2017 -
Improcedência - Preliminar de nulidade de sentença por julgamento “extra
petita” - Ocorrência parcial - Análise acerca de tarifa de cadastro, IOF e seguro
que não compõem o pedido inicial - Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que
não implica em automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também pela legislação bancária e comum - Tarifas de avaliação do bem e de
registro de contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso concreto - Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas
no julgamento do REsp repetitivo no 1.578.553/SP - Impugnação acerca da
realização do serviço avaliatório Ausência de demonstração do efetivo serviço -
Regularidade da contratação e cobrança da tarifa de registro de contrato -
Restituição ou compensação deferida em relação à tarifa de avaliação do bem
Declaração de repetição ou compensação do indébito na forma simples e não
dobrada por ausência de má-fé - Ação parcialmente procedente - Decaimento
recíproco (art. 86, do CPC/2015) - Sentença modificada parcialmente - Recurso
parcialmente provido. (Apelação Cível no 1014088-72.2019.8.26.0224, Relator
Des. JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, Dj. 04.09.2019)
Quanto ao seguro de proteção, em análise do recurso
repetitivo, Tema 0972 REsp 1.639.259, o C. STJ fixou as seguintes teses para os fins
do art. 1040 do CPC/2015:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço
a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.” (g.n.)
O Seguro Proteção Financeira foi incluído no contrato
sem possiblidade de escolha, pelo consumidor, por uma ou outra seguradora, como se
depreende do item 6: “DO SEGURO o EMITENTE poderá, a seu exclusivo critério,
contratar mediante a assinatura da Proposta de Adesão ao Seguro, parte integrante
deste contrato, o Santander CDC Protegido (...)” (fl. 59). Tal encargo, portanto, é
abusivo segundo a tese firmada pelo C. STJ no mencionado Acórdão, pois não houve a
possibilidade do consumidor contratar com a seguradora que mais lhe convier, a simples
opção em contratar ou não o seguro não torna válida a cláusula, na medida em que,
repita-se, não foi dada a possibilidade do consumidor escolher a seguradora.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada
ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a reforma pontual da r. sentença,
para julgar parcialmente procedente a ação, reconhecendo a inexigibilidade da tarifa de
avaliação do bem e do seguro proteção financeira. A restituição dos valores indevidos, a
ser efetuada pela instituição financeira, deve se operar de forma simples, e não dobrada,
visto que, embora abusivos, este fator não configura dolo por parte da instituição
financeira. Os valores serão corrigidos monetariamente desde a data da celebração do
contrato, e acrescidos de juros de mora a partir da citação.
Desta feita, tendo em vista que a autora decaiu em parte
substancial de seu pedido, deverá arcar com 80% do valor das custas e despesas
processuais, e a requerida arcará com os outros 20%. Fixo os honorários advocatícios,
em favor dos patronos da autora em R$ 700,00, e em 15% sobre o valor da causa, a
verba honorária devida pela autora aos patronos da instituição financeira, observando-se
a gratuidade de justiça concedida à autora.
Por
estes
fundamentos,
DOU
PARCIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003880-48.2014.8.26.0533
Apelante (s): Roseli Chinis
Apelado (a, s): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Comarca: Santa Bárbara D'Oeste 2a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Paulo Henrique Stahlberg Natal

Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
2o Juiz: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO, com ementa, No 13753
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional
Contrato firmado em 30/09/2013 Sentença de improcedência
Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em
automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame
também pela legislação bancária e pela comum Contrato CCB
com parcelas de valor fixo e estipulação de taxa de juros efetiva
anual superior ao duodécuplo da taxa mensal Legalidade e
regularidade (Súmula STJ 541) - Inteligência do artigo 28, § 1o,
I da Lei no 10.931/04 - Contrato firmado após 31/03/2000, à
égide
da
MP
1.963-17/2000,
reeditada
como
MP
2.170-36/2001,
e
ratificada
na
EC
32/2001

Constitucionalidade da disposição assentada pelo C. STF no RE
566.397-RS, j. 04/02/2015 Possibilidade de cobrança da tarifa
de cadastro Contrato firmado dentro da vigência da Resolução
CMN 3.919/10 Precedente STJ (Recurso Especial 1.251.331-
RS) Súmula 566 do C. STJ Tarifas de avaliação do bem
(TAG ou TAB) e de registro de contrato
Ausência de
impugnação do serviço de avaliação, e comprovado registro do
contrato no Detran (Resol. CONTRAN 320/2009 e CC, art.
1361, § 1o) Regularidade da contratação e cobrança (Teses 2.3
e 2.3.1
firmadas
no julgamento
do REsp repetitivo
1.578.553/SP)
Seguro de Proteção Financeira
Opção
assinalada - Ausência de vícios Regularidade da contratação e
cobrança
Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no
1.639.320/SP Sentença mantida Recurso desprovido.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 06/09/2016 (fls. 237/244), que julgou improcedente ação revisional de
contrato bancário e condenou a autora a arcar com custas, despesas processuais, e
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela a autora (fls. 246/259) alegando, em síntese, ilegalidade
das cláusulas financeiras do contrato, prevendo anatocismo condenado, violando as
normas do CDC, e a inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001; e, impugna tarifas
bancárias (registro de contrato, cadastro e avaliação), além da cobrança de seguro
prestamista, requerendo a devolução dos valores na forma dobrada. Pede provimento do
recurso para modificação da sentença.
Sem contrarrazões (fls. 262).
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 23/09/2016, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade de
justiça (fls. 86).
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”, de modo que os princípios de
proteção ao consumidor exigem sejam aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC autorizam
ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada
“relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não implica em automática revisão
contratual, exigindo exame também diante da legislação bancária e da comum.
A autora firmou cédula de crédito bancário (CCB) em
30/09/2013, mediante pagamento de parcelas mensais e fixas. A taxa mensal de juros é
de 2,87% e a efetiva anual de 40,45%; e, CET mensal de 3,39% e anual de 49,25%.
Não há ilegalidade, abusividade ou onerosidade excessiva.
E, nesse sentido, há posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, conforme ementa abaixo descrita, relativa a recurso julgado no
regime dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C):
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e
sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conceitos abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros
simples” e “taxa de juros compostos”, métodos usados na formação
da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do
contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas
processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que
não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do
art. 543-C do CPC: - “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000,
data
da
publicação
da
Medida
Provisória
n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.” - “A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 4. Segundo o
entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não
pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios
ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração
da
abusividade
das
cláusulas
contratuais
questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido” (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe
24/09/2012) (g).
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. STJ sumulou:
Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
No caso, a mera circunstância de a taxa de juros mensal
multiplicada por doze não corresponder à taxa anual evidencia a adoção do método de
cálculo de juros compostos e não ilegal, indevida, ou onerosa capitalização geradora de
anatocismo condenado.
Veja-se entendimento de contrato similar:
“Acerca da taxa de juros capitalizados, a Segunda Seção adotou,
para os efeitos do art. 543-C do CPC, o entendimento de que 'A
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada' (2a Seção, REsp 973.827/RS, acórdão de minha relatoria,
DJe de 24.9.2012). No caso dos autos, houve previsão de taxa
mensal de 2,44% e de taxa efetiva anual de 33,59% (fl. 117). Dessa
forma, legítima a cobrança da taxa efetiva anual de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneratórios, tal como convencionada”. (STJ - AgRg no REsp
1.196.403/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti - Julgado em 26 de
fevereiro de 2013). (g)
Ademais, para o pagamento foram previstas parcelas de valor
fixo, não se cogitando igualmente da ocorrência de ilegal, indevida, ou onerosa
capitalização de juros.
Nesse sentido, transcreve-se parte integrante do recurso acima
mencionado:
“1.5 Existência do anatocismo e a prática dos juros compostos.
Entendido o anatocismo tal como foi caracterizado, ele
somente existiria se após o vencimento de uma operação o
credor cobrasse juros sobre os juros vencidos e não pagos.
Vamos esclarecer melhor essa questão como exemplo de um
empréstimo de R$ 1.000,00 para ser quitado por R$ 1.225,00
no final de 9 meses. O anatocismo somente ocorreria se após o
vencimento, e num prazo inferior a 12 meses, o credor cobrasse
juros também sobre os juros de R$ 1.225,00. É importante
também observar a seguinte questão: o que muda para o
devedor ou credor saber, que no exemplo mencionado, a
operação custa 2,5% ao mês se calculada a juros simples ou
2,28% se calculada a juros compostos? Para efeitos legais, os
dados relevantes são o valor do empréstimo, o valor de resgate
e o vencimento; entendo que o critério utilizado para obtenção
do valor dos juros é absolutamente secundário!' (extraído do
trabalho 'Conflitos Judiciais Envolvendo Conceitos Básicos de
Matemática Financeira')”.
O contrato foi ainda firmado após 31/03/2000, à égide da MP
1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001, ratificada na EC 32/2001, de modo
que ainda que reconhecida a inexistência de condenada capitalização de juros
remuneratórios, o C. Superior Tribunal de Justiça sedimenta de uma vez por todas as
questões atinentes à capitalização:
“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir
de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

Também não há inconstitucionalidade, ilegalidade ou suspensão
da Medida Provisória no 2.170-36/2001.
No Recurso Extraordinário no 592.377-RS o STF pacificou a
questão, reconhecendo a eficácia da referida medida, ainda que pendente de julgamento
a ADI 2316.
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA
PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A
jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que,
conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste
particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal
de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado
pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento
normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a
estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para
assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por
outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser
rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria
indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à
época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário
provido” (STF - RE 592377-RS - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator
p/acórdão Min. Teori Zavascki - Julgado em 4 de fevereiro de 2015).
A cobrança da tarifa de cadastro segue o entendimento
sedimentado no Recurso Especial no 1251331/RS (2011/0096435-4), de relatoria da
Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 28 de agosto de 2013, na forma do artigo 543-
C do Código de Processo Civil/1973 (recursos repetitivos), que abaixo se transcreve:
“(...) 2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.04.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC),
ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida
a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira;” (g).
A cobrança da aludida tarifa está ainda expressamente
autorizada pela Resolução 3.919/10 do BACEN, com as alterações promovidas pelas
Resoluções 3.954/10 e 4.021/11.
A questão da legalidade da cobrança da tarifa de cadastro está
pacificada na Súmula 566 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre
o consumidor e a instituição financeira”.
É a orientação adotada nesta C. 37a Câmara de Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. 1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
Relação de consumo - Qualidade de destinatário final demonstrada -
Incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor,
aplicáveis também às instituições bancárias (Súmula do e. STJ,
verbete 297). 2 JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE -
INOCORRÊNCIA - Excesso contrário ao direito deve ser
demonstrado em cada caso, mediante a comprovação de
descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela
instituição financeira - Abusividade não verificada no presente feito.
3. JUROS - CAPITALIZAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Contrato
celebrado por instituição financeira posteriormente à edição da MP
1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 - Possibilidade de
capitalização de juros em período inferior a um ano - Precedente do
Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça 4. TARIFA DE
CADASTRO - Recurso Especial 1251331/RS, sob o rito do art. 543-
C, do Código de Processo Civil: “Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador
da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
5. SEGURO PRESTAMISTA - Cobrança ilegal - Precedente do c.
STJ, em sede de recurso repetitivo (RESP 1.639.320/SP, Tema 972) -
Ausência de prova, por parte da casa bancária, de que a contratação
do empréstimo e do respectivo seguro se deu de forma livre,
voluntária e desvinculada de seguradora do mesmo grupo
econômico. 6. TARIFA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE
CONTRATO - Cobrança permitida - Precedente do c. STJ, em sede
de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP, Tema 958) - Onerosidade
excessiva não constatada no caso concreto. 7. TÍTULO DE
CAPITALIZAÇÃO - Cobrança a título de “cap. par. premiável” -
Possibilidade - Ausência de demonstração de vício de consentimento.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”.
(Apelação
no
1056510-72.2017.8.26.0114 - Rel. Sergio Gomes Julgada em 1o
de março de 2019). (g)
“Apelação. Cédula de Crédito Bancário. Ação anulatória de
cláusulas contratuais e cobranças indevidas c.c. repetição de
indébito. Procedência parcial. Cobrança de tarifa de cadastro e de
avaliação de bem. Admissibilidade, nos termos do decidido nos
Recursos especiais no 1251331/RS e 1.578.553-SP, sob o rito dos
recursos repetitivos. Diversidade de juros apurada pela autora se
deve ao fato de ter excluído do cálculo o valor referente às tarifas e
relacionadas à capitalização e ao método de amortização pelo
sistema Price. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade.
Previsão no contrato celebrado entre as partes. Aplicação da Medida
Provisória no 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/04. Utilização da tabela
Price não implica ilegalidade, uma vez que o contrato bancário
permite a capitalização dos juros. Inteligência do Recurso Especial
no 1124552/RS, julgado nos termos do art. 543-C do Código de
Processo Civil/1973. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2015. Sentença mantida. Recurso desprovido”. (Apelação no
4006060-16.2013.8.26.0114 Rel. Pedro Kodama Julgada em
26 de fevereiro de 2019).
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - Alegação de
juros
abusivos.
INADMISSIBILIDADE:
Juros
pactuados
expressamente pelas partes que se mostram inferiores à taxa média
de mercado. Sentença mantida. TARIFA DE CADASTRO - Alegação
de abusividade. INADMISSIBILIDADE: A recente Súmula no 566 do
C. Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão da tarifa de
cadastro. Essa tarifa é admitida desde que cobrada uma única vez no
início do contrato e o valor não seja abusivo. É o caso em questão.
Sentença mantida. TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊS E DE
BOLETOS - Pretensão de que seja afastada a cobrança dessas
tarifas. PEDIDO PREJUDICADO: O pedido restou prejudicado,
porque não há no contrato em análise a previsão da cobrança dessas
tarifas. PROCESSUAL CIVIL - NULIDADE DA SENTENÇA -
Alegação de que a sentença é “citra petita” NÃO OCORRÊNCIA:
Todos os pedidos formulados na inicial foram devidamente
apreciados pelo Juízo e as questões foram decididas de acordo com o
seu livre convencimento, em razão do princípio da persuasão
racional e observados os fatos e circunstâncias constantes dos autos.
RECURSO
DESPROVIDO”.
(Apelação
no
1025266-39.2018.8.26.0002 Rel. Israel Góes dos Anjos Julgada
em 12 de fevereiro de 2019).
Dessa forma, válida é a contratação e cobrança.
A cobrança das tarifas de avaliação do bem (TAG ou TAB) e
de registro de contrato segue o entendimento sedimentado pelo C. STJ no REsp no
1.578.553/SP (2016/0011277-6), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
julgado em 28 de novembro de 2018, na forma dos artigos 1.036 e 1.040, ambos do
Código de Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos), cuja ementa segue transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das Documento: 84707814 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado -
DJe: 06/12/2018 Página 1 de 3 Superior Tribunal de Justiça relações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
(“serviços prestados pela revenda”). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO”. (g).
Neste caso concreto, em relação à tarifa de avaliação do bem
(TAG ou TAB), os articulados das partes se limitam à legalidade da aludida tarifa, mas
não há incursão se o serviço foi ou não prestado, prevalecendo em decorrência os
termos do contrato (cláusula VI, fls. 57), até para não se negar vigência ao NCPC, art.
10 (decisão surpresa).
A cobrança da tarifa de registro de contrato/gravame é devida,
pois cuida de providência necessária para registro da alienação fiduciária perante o
órgão de trânsito (Resolução CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1361, § 1o). Essa tarifa
está expressamente pactuada conforme fls. 57, e o serviço comprovado pelo CRLV a
fls. 40. O valor de R$ 74,89 não é abusivo.
Em relação à cobrança do seguro de proteção
financeira/prestamista/garantia mecânica, o entendimento está sedimentado pelo C.
STJ no REsp no 1.639.320/SP (2016/0307286-9), de relatoria do Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, julgado em 12 de dezembro de 2018, na forma do artigo 1.036 e
1040, ambos do Código de Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos), abaixo
transcrito:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade
de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (g).
No caso, a autora se limita a afirmar a abusividade na cobrança.
Não houve comprovação, no entanto, de que fora compelida ou coagida a contratar o
seguro e com a seguradora indicada pela instituição financeira. Nenhuma ressalva fez no
contrato ou praticou algum ato pessoal de que não concordava com a cláusula. A
corroborar é o fato de que não exercitou direito de arrependimento como previsto no
CDC. É de prevalecer ainda o princípio venire contra factum proprium, informador da
boa-fé que norteia os contratos bilaterais. Válida resulta enfocada contratação.
Nessa quadra, a sentença segue mantida também por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
1028FA55
16
24
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
102FB97D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003880-48.2014.8.26.0533 e o código de confirmação da tabela acima.